Tribunal: TJPA
Processo: 0801003-39.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801003-39.2018.8.14.0008
REPRESENTANTE: MBL TRANSPORTE EIRELI - ME, MAURO SEBASTIAO BORBA LIMA

AUTORIDADE: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801003-39.2018.8.14. 0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
EMBARGANTE: SOMPO SEGUROS S/A.
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289
ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE – OAB/PE 20.397
EMBARGADO: MBL TRANSPORTE EIRELI - ME
EMBARGADO: MAURO SEBASTIAO BORBA LIMA
ADVOGADO: ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o V. Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, inclusive fazendo o cotejo entre as teses defensivas e as apresentadas em sede recursal a demonstrar a falta de dialeticidade e a inovação recursal intentada.
3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
4. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARE
S.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801003-39.2018.8.14. 0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
EMBARGANTE: SOMPO SEGUROS S/A.
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289
ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE – OAB/PE 20.397
EMBARGADO: MBL TRANSPORTE EIRELI - ME
EMBARGADO: MAURO SEBASTIAO BORBA LIMA
ADVOGADO: ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOMPO SEGUROS S/A
em face do V. Acórdão de Id 3405109 que não conheceu o recurso de apelação interposto ante a ausência de regularidade formal.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 3454355, a Embargante alega a existência de contradição no que
tange
(i) à participação obrigatória do segurado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos prejuízos ocorridos com o sinistro
e

(ii)
à ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, bem como inexistente à inovação recursal reconhecida no V. Acórdão quanto à não incidência do CDC ao caso em comento e quanto ao agravamento de risco decorrente da análise do perfil do motorista.
Contrarrazões aos aclaratórios sob o Id 3501563.
Vieram os autos conclusos. É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 24 de novembro de 2020, posteriormente transferido para Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém (PA), 04 de novembro de 2020

Desa
. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. Não é o que se verifica do
decisum
colegiado embargado. Adianto que é insubsistente a alegação de ocorrência de contradição no
v.
acórdão, pois perceba-se que o acórdão embargado é absolutamente claro ao afirmar expressamente o que se vê assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TESES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1). Constatando-se que a tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento do recurso por inovação recursal é medida que se impõe quanto aos temas
(i)
da perda da garantia em virtude de desobediência ao perfil do motorista: do desrespeito à disposição contratual atinente ao motorista ser frotista ou agregado ;
(ii)
da não incidência do código de defesa do consumidor – cdc: da aplicação da teoria finalística;
(iii)
da perda do direito à indenização securitária, intelecção do artigo 7687 do código civil. da configuração da exceção do contrato não cumprido, inteligência do artigo 4768 do código civil, considerando que foi apurado o descumprimento relacionado ao perfil do motorista ser autônomo;
2). Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida. Assim, no que tange à tese recursal
(iv)
Da Necessidade de Averbação da Carga do Transporte – em que houve a reprodução ipsis litteris da contestação - e
(v)
Da Necessidade de Cumprimento do Contrato no que tange à Participação Obrigatória da Segurada no Sinistro – em que a recorrente limitou-se a alegações genéricas- ,
as razões recursais encontram-se divorciadas da sentença, pelo que não há como conhecer também do recurso, por violação ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, quanto à tais temas. 3). Recurso não conhecido à unanimidade.
Insubsistente a alegação de contradição e/ou qualquer outro vício apontado ao julgado.
Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 21164491220208260000 SP 2116449-12.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do NCPC). Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10000191697119002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria. 2. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (TJ-DF 07167085420198070000 DF 0716708-54.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Com bem assentado no V. Acórdão, restou demonstrada a falta de dialeticidade recursal ante a mera reprodução da peça defensiva, inclusive com o cotejo/comparação antre as referidas peças processuais aos Id ́s 2674121 – pág. 18 e Id 2674085 - Pág. 6. Ademais, quanto ao tema
“participação obrigatória da segurada no sinistro”
, restou assentado a falta de impugnação específica da matéria, limitando-se à alegaçoes genéricas sem o devido confronto e/ou demonstração do equívoco da sentença de 1º grau, estando a referida decisão em consonância com os precedentes pátrios.
No que concerne à inovação recursal, a decisão ora embargada também demonstrou de forma expressa, inclusive com a reprodução de excertos da peça defensiva (Id 2674085 – pág. 3/6), a dissonância entre as teses aventadas em 1º grau e as constantes do recurso de Apelação, em flagrante supressão de instancia.
Assim, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.
Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC/15, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020